Tribunal: TJMT
Processo: 1067493-54.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067493-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELINGTON BRUNO DA SILVA - CPF: 025.564.811-10 (RECORRIDO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA. INTERRUPÇÃO CONSTANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTE DE CASO FORTUITO. REITERAÇÃO DO FATO DANOSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

A interrupção reiterada e não justificada do fornecimento de energia caracteriza falha no serviço essencial, sendo inaplicável a tese de caso fortuito quando o evento é previsível e decorrente de negligência na manutenção ou planejamento do sistema.

As provas constantes nos autos evidenciam interrupções frequentes, causando transtornos que superam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
por julgar
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
Dos pedidos iniciais, para:

1.

CONDENAR

a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais ao reclamante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária;

2.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais.

[...]”

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que as interrupções decorreram de fatores imprevisíveis, como sobrecarga provocada pelo aumento do consumo em decorrência do calor intenso, tratando-se de caso fortuito. Alega, ainda, que não houve comprovação de danos morais efetivos e que o restabelecimento do serviço se deu dentro dos prazos previstos pela ANEEL, requerendo, ao final, a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de oscilação de energia e se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária, tendo em vista que vem sofrendo com várias interrupções de energia em sua residência no período noturno desde o dia 12 de setembro de 2024, aduz que diante dos fatos teve prejuízos de ordem moral e material.

A reclamada em sua defesa alegou que as interrupções de fornecimento que tenham afetado a unidade consumidora no período narrado, se deu em virtude de sobrecargas do transformador, em virtude das altas temperaturas e do aumento exponencial de consumo de energia elétrica, não podendo ser atribuído à possível “falha na prestação de serviço”.

Pois bem.

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do dever de indenizar, consubstanciado na falha na prestação de serviço.

In casu
, verifico que a parte autora juntou aos autos vídeo no
Id 170189139
em que mostra sua residência sem energia. No Id. 170191042 há gravação telefônica, no qual um preposto da requerida confirma outras reclamações quanto à interrupção na unidade consumidora.

Embora a requerida alegue sobrecarga no transformador ocorrido na região, verifica-se que a interrupção ocorreu de forma sucessiva, e não esporádica. A sobrecarga poderia ser classificada como caso fortuito externo se ocorresse de forma pontual. No entanto, o que se revela no caso em questão é que a falta de energia ocorreu mais de uma vez e de forma reiterada, o que afasta a tese de caso fortuito.

Desta feita, a reiterada falha no fornecimento de energia demonstra possível negligência na manutenção e no planejamento da rede elétrica, afastando o caráter de imprevisibilidade.

Registra-se, que a energia elétrica deve ser fornecida com qualidade e eficiência, sem oscilação ou sobrecarga que possa gerar dano ao consumidor.

[...]

No que concerne aos danos materiais, tenho que o pedido de restituição de valor utilizado para pagar uma diária em hotel não merece acolhimento, pois não há comprovação de pagamento nem da estadia do autor nos dias em que houve a interrupção de energia.

Em relação ao dano moral, aplica-se no presente caso o artigo 927 do CC/2002 e artigo 14 do CDC. A responsabilidade, neste caso, independe da existência de culpa, bastando o nexo de causalidade entre a prática adotada pela prestadora do serviço e o dano, ocasionado pela falta de segurança na negociação, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Incontroverso a oscilação de energia.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da concessionária, bem como determinou a indenização por danos morais.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO. MICRO-ONDAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NÃO IMPUGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

2.

Ausência de juntada de relatório de interrupções a amparar as alegações da parte recorrente.

3.

Pedido administrativo realizado e negado por meio de carta de indeferimento.

4.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter vislumbrado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito alegado pelo autor.

5.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

6.

A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de queima de seus aparelhos eletrodomésticos, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

7.

Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007586-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Assim, não há se falar em não ocorrência de danos morais, eis que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica, culminando na queima da máquina de lavar.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na espécie, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado ao quadro fático-probatório, não se visualizando excesso ou condenação gravosa ao recorrente.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença incólume, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025